Tribunal: TJSP
Processo: 2171311-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da demora. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2171311-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante JOÃO
VITOR MORETTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15995
Agravo de Instrumento: 2171311-64.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Pedreira
Agravante: João Vitor Moretto
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA.
Ação
acidentária.
Pretensão
de
restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Ausência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o risco da demora. Recurso não provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da decisão interlocutória reproduzida às fls. 75 que, em ação acidentária, indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediato restabelecimento do
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho.
Sustenta o agravante, em síntese, que sofreu acidente
de trabalho e que o INSS, ignorando o fato de que permanece incapacitado para o
exercício de suas funções, cessou em alta programada, e sem expor a devida
fundamentação, o benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente.
Alega que, em razão do infortúnio laboral sofrido,
perdeu totalmente as funções de extensão e flexão dos dedos indicador, médio e
anular da mão direita dominante e não possui a menor condição de retornar ao
trabalho.
Requer o provimento do agravo para que seja
determinada a concessão da tutela de urgência.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
Ausente pedido de efeito suspensivo.
Intimado, o INSS não se manifestou (fls. 103).
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Relatados.
O deferimento da medida requerida pelo recorrente se
subordina aos requisitos do caput do art. 300 do Novo CPC, que dispõe que “A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso, o agravante não logrou comprovar tais
requisitos.
Senão vejamos.
Como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou
acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode
ser total ou parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, verifica-se que, ainda que exista
relação causal, haja vista que há CAT e concessão de benefício acidentário, a
incapacidade não está devidamente evidenciada.
Como se constata dos autos, o relatório médico mais
recente apresentado pelo autor (07/05/19 fls. 57) sugeriu afastamento pelo
período de 90 dias, ao passo que o presente agravo de instrumento foi distribuído
em 06/08/19.
Logo, não há qualquer prova atual de que o autor se
encontra total e temporariamente incapacitado, como alega.
Ademais, os documentos médicos trazidos aos autos,
produzidos unilateralmente pelo autor, não possuem força suficiente para abalar o
ato administrativo que negou a concessão do benefício, dotado de presunção de
legitimidade e veracidade.
Por outro lado, destaca-se que o recebimento anterior
de auxílio-doença em nada implica reconhecimento efetivo de incapacidade total
para o trabalho.
Sendo assim, não há, no momento, probabilidade do
direito a ensejar a concessão da tutela de urgência, tal como referido no art. 300 do
Novo Código de Processo Civil.
Nessas condições, a determinação de implantação
imediata de benefício acidentário sem a certeza da existência ou não da capacidade
para o exercício da atividade laborativa habitual, como alegado, se traduziria em
perigo de irreversibilidade da medida, vez que a restituição dos valores recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
por força da decisão liminar nem sempre é fácil, dada a situação de hipossuficiência
em que se encontra a maior parte dos segurados.
Na linha ora adotada há diversos precedentes desta C.
Câmara.
Confira-se, à guisa de exemplo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acidente do trabalho.
Despacho que indeferiu os efeitos da antecipação da tutela
para restabelecer o pagamento de "auxílio-doença" à
obreira Admissibilidade Inexistência de prova inequívoca
do alegado Decisão mantida Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento no 0003373-54.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Aldemar Silva, j. 20/05/2014).
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Concessão de auxílio-doença
Inadmissibilidade Direito controvertido Decisão mantida
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
0296234-80.2011.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gentil, j.
31/021/2012).
Nesse contexto, não é demais destacar que a
antecipação dos efeitos da tutela constitui-se de decisão de natureza precária e, na
eventualidade de a ação vir a ser julgada improcedente, os valores recebidos a esse
título precário poderão ser restituídos pelo segurado.
Inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso repetitivo:
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
O grande número de ações, e a demora que disso resultou
para a prestação jurisdicional, levou o legislador a
antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde
logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande
verossimilhança no direito alegado pelo autor. O
pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da
decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não
há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2o). Por isso, quando
o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum
não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da
ação responde pelo que recebeu indevidamente. O
argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que
a parte, no processo, está representada por advogado, o
qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza
precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito
material. Um dos princípios gerais do direito é o de que
não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um
princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior
razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O
art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, é expresso no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente
estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior
Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por
via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a
contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou
constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei no 8.213, de
1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação
originária (declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal - ADI 675) dispensava. Orientação a ser
seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o
autor da ação a devolver os benefícios previdenciários
indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e
provido.(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015).
No caso, é mais prudente que se aguarde o resultado
da perícia médica realizada em juízo e o desenrolar da instrução probatória,
quando, com maior segurança, poderá ser apreciado o presente pedido, sendo
certo que a referida decisão poderá ser revista a qualquer tempo pelo julgador,
sobretudo se novos elementos de convicção forem apresentados no curso da lide.
Ressalte-se, contudo, que uma vez munida a parte
autora de novos elementos probatórios, nada impede seja formulado, a qualquer
tempo, um novo pedido ao juízo de primeiro grau.
Destarte, na ausência dos requisitos legais, o
indeferimento da medida liminar era mesmo medida de rigor, e a decisão agravada,
bem por isso, fica mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator